Tribunal: TJES
Processo: 5009106-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009106-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IURY PEREIRA MARTINS e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5009106-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
IURY PEREIRA MARTINS
IMPETRANTE:
KALINA NICOLETTI DOS SANTOS

Advogado do PACIENTE:
KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
IURY PEREIRA MARTINS
, ao qual é imputada a prática dos crimes de homicídio consumado e tentado (121, § 2º, I e IV e 121, § 2º, IV e V c/c 14, II, todos do CP).

Sustenta o impetrante que o Paciente se encontra preso desde 16/02/2022 e que a audiência de instrução foi designada apenas para o dia 02/03/2023, ou seja, ficará custodiado por mais de um ano sem que tenha se iniciado a instrução processual.

Pleiteia a concessão da medida liminar diante do alegado excesso de prazo, em especial diante das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente.

Decisão determinando o encaminhamento das informações necessárias e da documentação pertinente pela d. magistrada de primeiro grau (id nº
3369229
)
.

Pedido liminar deferido (id.
3480750
).

Alvará de soltura (id.
3493417
).

Informações prestadas pela douta Magistrada
a quo
(id.
3564655
).

Parecer ministerial opinando para que seja concedida a ordem (id.
3626344
).

Feito relatado,
remeta-se a julgamento.

Vitória, 25 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009106-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
IURY PEREIRA MARTINS
IMPETRANTE:
KALINA NICOLETTI DOS SANTOS

Advogado do PACIENTE:
KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
IURY PEREIRA MARTINS
, ao qual é imputada a prática dos crimes de homicídio consumado e tentado(121, § 2º, I e IV e 121, § 2º, IV e V c/c 14, II, todos do CP) alegando que o Paciente se encontra preso desde 16/02/2022 e que a audiência de instrução foi designada apenas para o dia 02/03/2023.

Após analise dos autos, observa-se que foi requerida a antecipação da audiência de instrução e julgamento pela defesa, sendo esta indeferida pela douta magistrada
a quo
, ao fundamento de que
“o ato foi designado para a data mais próxima possível, a se considerar a assoberbada pauta de audiências neste Juízo que, vale lembrar, é a única Vara com competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida na Comarca, contando atualmente com mais de oitocentos presos provisórios”.

A d. magistrada de primeiro grau indeferiu, ainda, o pedido de liberdade realizado pela defesa, sob a justificativa de que o feito vem seguindo seu curso regular, inexistindo excesso de prazo.

Em que pese o amplo debate acerca da mitigação dos prazos neste eg. Tribunal de Justiça,
in casu
observa-se que o presente processo não possui particularidades que ocasionem a necessidade de dilação na fase de formação da culpa, principalmente se considerado que o paciente ficará por mais de 1 (um) ano aguardando o início da instrução processual com a realização da audiência.

Dessa forma, assim como já assinalado em sede de liminar, reafirmo que o encarceramento do paciente que sequer foi interrogado compromete os ditames de proporcionalidade intrínsecos à disciplina processual das prisões, pelos quais a segregação antes do trânsito em julgado, que sempre afigurou-se como medida excepcional, passou a depender da demonstração manifesta de necessidade, o que, sem prejuízo de ulterior exame, não depreendo do presente caso.

Os princípios constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processo devem ser observados quando da segregação cautelar, conforme preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SOLTURA DE ALGUNS CORRÉUS. EXTENSÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESA HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS E 10 (DEZ) MESES. CELERIDADE RECOMENDADA HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO. INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO ENCERRADA. DEMORA EXCESSIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
[...] 2. No caso dos autos,
constata-se o constrangimento ilegal sofrido pela Paciente, à luz do princípio constitucional disposto no art. 5.º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004, segundo o qual "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".
3. Na hipótese, considerando que a
Acusada está presa provisoriamente há pouco mais de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses
, e que a Sexta Turma desta Corte Superior já recomendou urgência no trâmite processual, em julgamento realizado em 23/03/2021 (autos do HC n. 581.296/ES), sem que até o momento se tenha encerrado a instrução criminal (a audiência em continuação designada para o dia 05/11/2021 foi cancelada, vários juízes se declararam suspeitos para atuar no feito e os autos estão conclusos para despacho desde 18/01/2022),
tem-se que a segregação cautelar se tornou ilegal por evidente excesso de prazo.
4. "Os julgados desta Sexta Turma têm permitido a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando configurado o excesso de prazo, desde que a gravidade em concreto do delito as justifique. (Precedentes.)" (RHC 106.269/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019). 5.
Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, em razão das peculiaridades do caso, substituir a prisão preventiva da Paciente, se por al não estiver presa
, pelas medidas cautelares previstas nos incisos I (atendimento aos chamamentos judiciais); III (proibição de se aproximar e de manter contato pessoal, telefônico ou por meio virtual com os demais Corréus, exceto com sua genitora); IV (proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial); V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos períodos de folga); e IX (monitoração eletrônica) do art. 319 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que outras sejam impostas pelo Juízo processante, podendo, ainda, a custódia ser novamente decretada em caso de descumprimento das referidas medidas (art. 282, § 4.º, c.c. o art. 316 do Código de Processo Penal) ou de superveniência de fatos novos. (HC n. 696.958/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Assim, tendo em vista que a prisão preventiva aplicada ao paciente se tornou ilegal por evidente excesso de prazo, devem ser mantidas as medidas cautelares determinadas na decisão liminar, previstas no Art. 319, I, III, IV, V e IX, do CPP, de
(i) comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar atividades; (iii) proibição de manter contato com as vítimas e testemunhas do caso; (iv) proibição de ausentar-se da comarca; (V) recolhimento domiciliar no período noturno e nos períodos de folga e (ix) monitoração eletrônica, para fiscalização das condições anteriores.

Mediante tais fundamentos,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5009106-33.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
IURY PEREIRA MARTINS
IMPETRANTE:
KALINA NICOLETTI DOS SANTOS

Advogado do PACIENTE:
KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, COMARCA DA CAPITAL - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – 1 ANO DE PRISÃO PREVENTIVA SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INFORMAÇÕES DO JUÍZO
A QUO
- EXCESSO DE PRESOS PROVISÓRIOS – DESPROPORCIONALIDADE – EXCESSO DE PRAZO - ORDEM CONCEDIDA.

Indeferida a liberdade provisória em primeiro grau sob a justificativa do excesso de presos provisórios e de que o feito vem seguindo seu curso regular com audiência de instrução designada em data posterior a 1 ano de prisão preventiva, comprova o alegado excesso de prazo.

Em que pese o amplo debate acerca da mitigação dos prazos neste eg. Tribunal de Justiça,
in casu
observa-se que o presente processo não possui particularidades que ocasionem a necessidade de dilação na fase de formação da culpa, sem sequer ser interrogado.

O encarceramento com excesso de prazo compromete os ditames de proporcionalidade intrínsecos à disciplina processual das prisões, pelos quais a segregação antes do trânsito em julgado, que sempre afigurou-se como medida excepcional, passou a depender da demonstração manifesta de necessidade.

Os princípios constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processo devem ser observados quando da segregação cautelar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
CONCEDER
a ordem de
habeas corpus
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.